Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-69.2015.8.11.0049
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000658-69.2015.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI ABRIL DA SILVA - CPF: 878.767.521-87 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E LEGITIMA DEFESA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Vanderlei Abril da Silva
, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos IV, (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa postula, pela absolvição sumária reconhecendo que o réu agiu em legítima defesa, e subsidiariamente pela exclusão da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, provendo-se o recurso para pronunciar o réu pelo crime de homicídio em sua modalidade simples.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 162783999).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 162784950).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 168079165).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o recorrente pela absolvição sumária reconhecendo que o réu agiu em legítima defesa, e subsidiariamente pela exclusão da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, provendo-se o recurso para pronunciar o réu pelo crime de homicídio em sua modalidade simples.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Vanderlei Abril da Silva
foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio, (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

Narra a denúncia:

“
Verifica-se do incluso caderno investigativo que, no dia 27 de abril de 2015, por volta das 17h30min, na zona rural, sentido Oeste, na fazenda Cannã II, Município de Vila Rica o denunciado Vanderlei Abril da Silva, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, com animus necandi, efetuo golpes de canivete que provocaram a morte de Nelson Pereira dos Santos”.

“Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta às 17h30min, a vítima Nelson e o denunciado Vanderlei estavam na fazenda Cannã II, sendo que em dado momento Nelson quis que Vanderlei o levasse até a cidade e lhe emprestasse dinheiro”.

“Vanderlei disse que não poderia emprestar dinheiro, visto que não ossuía. Isso culminou em uma discussão entre ambos”.

“O denunciado acabou atingindo a vítima com vinte golpes de canivete, em variadas regiões do corpo, dentre elas: pé, pernas, barriga, peito e cabeça; conforme especificamente detalhado no laudo de folhas 24 a 26 dos autos. As lesões produzidas ocasionaram a morte de Nelson Pereira dos Santos.”

No dia 27 de abril de 2015, o réu apresentou-se espontaneamente à delegacia acompanhado de advogado.

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2016, em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos do réu e do proprietário da fazenda onde ocorreu o crime.

Em depoimento em juízo a testemunha Luiz Carlos assim informou:

“ Que o réu ligou para o mesmo na madrugada do dia 27 de abril de 2015, comunicando que havia discutido com o outro funcionário (vítima) vindo a ataca-lo com faca e que provavelmente estaria morto. Então falou ao réu que teria que chamar a polícia, o réu respondeu que poderia chamar. Em seguida se deslocou até a fazenda com seu sogro e se deparou com a vítima já morta, e dentro da sede sinais de briga, com vários objetos jogados, quebrados. Informou ainda que o réu sempre foi um excelente funcionário, nunca presenciou nenhuma atitude violenta, ser de confiança e nunca desrespeitou ninguém na fazenda. Afirmou que a vítima estava prestando serviços a fazenda por pouco menos de 30 dias e que havia sido indicado pelo réu (Id.162783979).”

O policial civil Flávio André Rocha Ornellas, ao ser ouvido, asseverou que:

“foi informado pelo policial civil Diego que havia ocorrido um homicídio em área rural. Que deslocaram até o local. Que ao chegarem a vítima já havia falecido, e o acusado já havia evadido. Que fecharam o local para a Politec. Que a vítima estava ao lado da cerca, e dentro da residência havia sinais de luta, coisas quebradas. A vítima estava do lado de fora, ela foi atingida com instrumento cortante. O proprietário do local informou quem era o suspeito”

Em fase policial o réu Vanderlei Abril narra:

“Que conhecia vítima a oito anos, que conversou com o sr. Luiz proprietário da fazenda para arrumar serviço para o Neguinho, disse que o sr. Luiz tem duas fazendas Canaã e Canaã II, Que estava na sede Canaã e Nelson na outra sede cerca de 6km, que veio até a cidade para abastecera motocicleta, por volta das 15h30 retornou na fazenda Canaã II e foi dar um rodeio no gado, que Neguinho estava na Canaã II, por volta das 17h30 começaram a discutir porque Neguinho queria que o réu o levasse a cidade e que lhe emprestasse dinheiro, mas o réu disse que não podia leva-lo nem emprestar dinheiro porque não tinha; que diante da recusa de emprestar dinheiro Neguinho ficou agitado dizendo que ele não queria ajuda-lo. E começou a quebrar as coisas, chutou panelas, derrubou geladeira e fogão , quebrando todas as coisas do réu. Que o réu pediu para que Neguinho se acalmasse, mas Neguinho disse que iria mata-lo, indo até a cozinha pegou uma faca, disse que iria acabar de quebrar tudo e iria mata-lo e sumir; Que Neguinho foi pra cima dele, que foi afastando, pedindo calma e que correu, que deu um empurrão em Neguinho, mas este vinha para cima com chutes, que Neguinho meteu dois tapas na cara dele, que nas proximidades de uma cerca que divide com a estrada, cerca de 70 metros da casa, o réu deu um chute em Neguinho, que cambaleou e caiu, que o réu caiu em cima de Neguinho e começaram a rolar no chão, porém a vítima estava com uma faca na mão e dava murros no réu. Que Neguinho passou a faca em sua barriga mas não o feriu. Que então tirou um canivete de trabalho que tinha no bolso, que não se recorda aonde golpeou com o canivete, nem onde deixou o canivete. Que em seguida saiu doido. De madrugada ligou para seu patrão e contou o ocorrido, que não tem conhecimento se Neguinho tinha bebido ou ingerido outra coisa, mas que estava muito nervoso e doido. Que reside em Vila Rica a 32 anos e nunca teve inimizade. Que esta arrependido (Id. 162783978)”.

O Magistrado em sua decisão pronunciou o réu, reconhecendo que o mesmo agiu com
animus necandi,
bem como fixou valores de URH para pagamento dos advogados nomeados.

A defesa ao propor Recurso em Sentido Estrito, pleiteia a absolvição sumária sob a alegação do crime ter sido cometido por legítima defesa.

Em observância aos critérios para a legitimidade de Legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal assim nos diz:

“
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.”

Consta do laudo pericial, que a vítima fora atingida por vinte golpes de objeto perfuro cortante (Id. 162783978), descaracterizando assim o uso moderado dos meios necessários.

No caso, a materialidade é indiscutível, estando demonstrada pelo Laudo Pericial; pelo Laudo Pericial de Necropsia da vítima, boletim de ocorrência, bem como pela declaração das testemunhas.

Os indícios de autoria também restou demonstrada conforme depoimento das testemunhas e do próprio réu ao confessar o crime.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

No tocante às qualificadoras, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário.

Como se vê, a desproporção entre o crime e sua causa moral é passível, pois, de caracterizar o homicídio qualificado pelo motivo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – [...] - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente. Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(TJ-MT - RSE: 00216980220138110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2018,

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2o, artigo 121, esta deve ser julgada pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito às vítimas
ex abrupto
, de surpresa, provavelmente dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023